Tribunal: TJSP
Processo: 2269506-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que declarou a fraude à execução e reconheceu a ineficácia da doação do imóvel penhorado nos autos, aos terceiro e quarto interessados, filhos do agravante e da segunda interessada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que declarou a fraude à execução e reconheceu a ineficácia da doação do imóvel penhorado nos autos, aos terceiro e quarto interessados, filhos do agravante e da segunda interessada – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imóvel doado pelo agravante e segunda interessada, sócios da primeira interessada, após o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito c.c. anulação de título cambial e indenização por danos morais, da citação regular da primeira interessada e da intimação desta para pagamento no prazo legal – Grau de parentesco entre os agravantes e os terceiro e quarto interessados (filhos) que permite que se reconheça que estes tinham conhecimento do débito – Evidente intenção de evitar a constrição judicial do bem – Má-fé configurada – Insolvência demostrada – Fraude à execução reconhecida que afasta a proteção da impenhorabilidade da Lei 8.009/90, de 29/03/1.990, sob pena de se prestigiar a má-fé do devedor – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.